Tribunal: TJDFT
Processo: 0737175-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737175-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLINDA MARTA DE OLIVEIRA DE LIMA, ORVALINO ANTONIO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por ORLINDA MARTA DE OLIVEIRA DE LIMA e ORVALINO ANTONIO DE SOUZA contra o DISTRITO FEDERAL, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0709850-45.2022.8.07.0018. O juízo a quo proferiu decisão em fase de cumprimento de sentença.Nesse sentindo, o agravante interpôs agravo de instrumentoem face da decisão interlocutória de ID:136482269 (origem). Preparo recolhido (ID:40889654) Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de novembro de 2022 15:22:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador